Tribunal: TJMT
Processo: 1014174-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014174-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Aquisição, Administração, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), ELIZETE MARIA RABELO DA SILVA - CPF: 412.588.433-15 (AGRAVANTE), WILSON MUNCIO PORTO - CPF: 531.416.361-68 (AGRAVANTE), KAMILA ALVES DAVID VICENTIN - CPF: 139.012.027-90 (AGRAVADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), ROSEMERI BRUGNAGO - CPF: 503.514.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DAVID - CPF: 429.347.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de outros recursos é de 15 (quinze) dias úteis, dentre os quais, do recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELIZETE MARIA RABELO DA SILVA e WILSON MUNCIO PORTO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro no 1013651-59.2024.8.11.0002, manejados por KAMILA ALVES DAVID VICENTIN, atribuiu efeito suspensivo aos embargos, para obstar os efeitos do mandado de reintegração de posse deferido nos autos principais, concernente ao imóvel localizado no Residencial Bandeirantes, quadra 07 - bloco a-2, apto 201, bairro Jd. Aeroporto, Várzea
Grande-MT
, registrado sob a matrícula no 22.726, junto ao CRI local.

Para tanto, narram os agravantes que assumiram a dívida relativa ao financiamento do imóvel

e que
têm sido penalizados

pela desídia da Caixa Econômica Federal e da EMGEA-Empresa Gestora de Ativos,

que não procederam com as
atualizações cadastrais
da propriedade
perante

o registro imobiliário
.

Esclarecem, ainda, que a antiga mutuária,
Rosimeri

Brugnago
,
em conluio com Antônio David, pai da agravada, realizaram a transferência da titularidade do imóvel, com o nítido propósito de simular o negócio, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A agravada apresentou suas contrarrazões, oportunidade em que
suscitou preliminar de intempestividade
recursal
e, no mérito,
pugnou
pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.003
caput
e § 3o, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do
advogado
ou da citação da parte.

Além disso, consoante dicção do § 5
o
do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição d
e outros
recursos é
de 15 (quinze) dias
úteis, dentre os quais, do recurso de agravo de instrumento.

No caso, consoante depreende-se da preliminar

das
contrarra
zões, a decisão agravada foi publicada em 2
6
de
abril
de 202
4
, findando-se o prazo recursal em
21
de
maio
de 202
4
.

A prova
cabal
do decurso do prazo dos agravantes sem qualquer manifestação dentro do prazo de 15 (quinze) dias, foi
certificado nos autos de origem
, conforme leitura
do documento encartado
no id
n. 156435774.

Em termos mais específicos, c
onsiderando que
a parte agravante interpôs o presente recurso apenas
na
data de 2
3.
05
.202
4
,
se
mostra flagrantemente intempestivo o
agravo
.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela parte agravada
e

NÃO CONHEÇO
do presente recurso
ante a flagrante intempestividade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024